Tribunal: TCU
Processo: 011.192/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de aposentadoria relativos a dezenove ex-servidores do Hospital das Forças Armadas, submetidos ao Tribunal de Contas da União de forma consolidada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de alteração de concessão de aposentadoria referentes a dezenove ex-servidores do Hospital das Forças Armadas, submetidos a esta Corte de forma consolidada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 5o, 261, § 1o, e 262 do Regimento Interno, 8o caput da Resolução TCU 206/2007 e 19, inciso II e §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de concessão de aposentadoria a Hercília Justino dos Santos, Ieda Maria Oliveira de Sousa, Izabel Ruth Rocha Duarte, Libéria Luíza Liberato, Maria Carvalho Jardim da Silva, Maria da Graça dos Santos, Maria do Carmo Silva Campos, Maria Jesus Custódio dos Santos, Maria Jucileide Eufrásio, Maria Mirna de Magalhães Freitas, Maria Ozanira Martins Rodrigues, Mariza Moura Pereira, Neide de Oliveira Cardoso Guedes e Raimunda Alves de Oliveira, e negar-lhes registro, em razão da averbação de tempo de serviço em condições insalubres, exercido na vigência da Lei 8.112/1990, contado de forma ponderada; 9.2. considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de alteração de concessão de aposentadoria relativos a Florisvaldo Gonçalves Faria, Maria do Socorro Silva, Maria José Lustosa Vieira, Maria José Rocha e Virgilina Nunes de Souza; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Hospital das Forças Armadas, quanto aos atos considerados ilegais, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. torne sem efeito, no sistema Siape, as alterações de aposentadoria ora impugnadas, retornando o cálculo das presentes concessões à situação anterior às modificações consideradas ilegais pela Corte de Contas; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de interposição de eventuais recursos não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os apelos não sejam providos; 9.4.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento desta decisão. 9.5. determinar à Sefip que autue e analise o ato de pensão civil instituída pelo ex-servidor Florisvaldo Gonçalves Faria, constante do sistema e-Pessoal com o número 31.695/2018 (peça 76), considerando as irregularidades apontadas nos presentes autos, uma vez que o benefício pensional em questão está sendo calculado com base no tempo impugnado para o ex-servidor.